Tribunal: TJES
Processo: 0010792-80.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0010792-80.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SUELITON DUARTE DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010792-80.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SUELITON DUARTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JUAO VITOR SANTOS SILVA - ES31022-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. TESE NÃO VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, não sendo ainda, nos termos do entendimento já firmado pelo STJ, o julgador obrigado a refutar expressamente todas as alegações defensivas, desde que demonstre de modo fundamentado o motivo pelo qual não acolheu as pretensões debatidas. 2. Com a apresentação das razões recursais, opera-se a preclusão consumativa, pelo que não cabe à defesa inovar na sustentação oral, pretendendo submeter a julgamento teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada. 3. Recursos improvido.

14 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0010792-80.2020.8.08.0012

SESSÃO: 28/06/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Versam os autos sobre embargos de declaração opostos por
SUELITON DUARTE DA SILVA,
em face do acórdão prolatado por esta Primeira Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, eis que foram analisadas apenas as teses ventiladas em sede de razões de apelação, não tendo sido apreciados os fundamentos apresentados pela defesa em sede de sustentação oral e em memoriais aditivos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Conforme relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por SUELITON DUARTE DA SILVA, em face do acórdão prolatado por esta Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, consoante emento que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório revela de forma inequívoca a autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição. 2. A pena-base deve ser mantida tal com fixada na sentença de primeira instância, eis que foram devidamente valoradas de forma negativa a culpabilidade e circunstâncias do crime. 3. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, eis que na esfera policial o réu negou os fatos e em juízo permaneceu em silêncio. 4. A prisão preventiva deve ser mantida, eis que a mesma é necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva evidenciado pela dedicação do paciente às atividades criminosas. Recurso Improvido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, eis que foram analisadas apenas as teses ventiladas em sede de razões de apelação, não tendo sido apreciados os fundamentos apresentados pela defesa em sede de sustentação oral e em memoriais aditivos.

Com a devida vênia, não entendo que o pleito merece prosperar, eis que, inteiramente, volta à rediscussão da matéria apreciada no julgamento da apelação.

Conforme decidimos quando do julgamento da apelação criminal, o envolvimento do embargante no roubo foi atestado por provas testemunhais e documentais.

Naquela ocasião, ressaltamos que:

[...]

Em sustentação oral a defesa do apelante afirma a ocorrência de nulidade, pois teria sido impedida de adentrar na Delegacia durante a lavratura da prisão em flagrante.

Depois de novamente analisar o caderno processual, verifico não assistir razão à defesa.

Isso porque, conforme se extrai dos autos (id. 2282320 pág. 17), foi certificado que o advogado Juão Vitor Santos Silva, OAB/ES nº 31.022 teve pleno acesso aos autos na data de 27/07/2020.

Ainda, verifico que o interrogatório do apelante na esfera policial (id. 2282321 – fls. 17/23) foi devidamente acompanhado pelo advogado acima mencionado, que, inclusive, apôs sua assinatura no termo de interrogatório.

De tal modo, resta inequívoco que o advogado do apelante participou de todos os atos administrativos e judiciais, não havendo se falar em nulidade.

Em continuidade, busca defesa pugna pela reforma da sentença, almejando a sua absolvição, aduzindo não haver provas de que praticou crime descrito na denúncia.

Com a devida vênia à argumentação defensiva, entendo que não lhe assiste razão.

Constato que a materialidade delitiva foi demonstrada pelo Inquérito Policial às fls. 07/137, Boletim Unificado às fls. 09/11, 12/14 e 53, Relatório de Atividade Policial às fls. 16/19, Auto de reconhecimento de pessoa por fotografia às fls. 22, 32 e 41, Auto de Apreensão às fls. 50/51, 54, 59/60, 61/62 e 74/75, Relatório emitido pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, às fls. 120/122.

[...]

Diante de tais depoimentos e de todo o conjunto probatório constante dos autos, resta inconteste que o réu SUELITON vigiou todo o trajeto feito pela vítima FRANCISCO (motorista do caminhão), a fim de abordá-lo no melhor momento e subtrair a carga de panelas.

Ainda, extrai-se dos autos que SUELITON em contado com DACYFRAN pediu desculpas pelo roubo da carga, e que devolveria o material e pagaria o dinheiro que devia a DACYFRAN.

Por fim, todos os camelôs abordados ao longo da investigação, que comercializavam as panelas de propriedade de DACYFRAN, afirmaram que obtiveram o material das mãos do réu SUELITON.

Deste modo, não há elementos que afastem ou que gerem dúvidas quanto à autoria do delito imputada ao apelante ante o acervo testemunhal da vítima e das testemunhas. Assim, a cadeia probatória deixa evidente que as panelas fornecidas pelo Réu eram advindas de produto do crime de roubo imputado na Denúncia por ele arquitetado.

[...]

Em seguida a defesa requer a redução da pena ao mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Mais uma vez não lhe assiste razão.

Compulsando os autos verifico que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa pela valoração negativa da culpabilidade do apelante e das circunstâncias do crime, de forma devidamente valorada e fundamentada.

Inexistindo ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Na
segunda fase
do cálculo, o sentenciante não vislumbrou a presença de circunstância atenuante, entretanto vislumbrou circunstâncias agravantes insertas nos artigos 62, inciso I e 61, inciso II, "j", motivo pelo qual elevou a pena para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, argumento este que não vejo como ser acolhido.

Isso porque na esfera policial o acusado negou a prática dos fatos e em juízo permaneceu em silêncio.

Na
terceira fase
da dosimetria reconhecida a causa de aumento pelo do emprego de arma de fogo, a pena foi majorada em 2/3, restando fixada em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

[...]

Vê-se, portanto, dos trechos acima colacionados, que as manifestações defensivas foram cuidadosamente apreciadas, inclusive, as ventiladas em sede de sustentação oral, ainda que tenham constituído verdadeira inovação em sede recursal.

Entendo necessário pontuar que, conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, não é possível inovação de tese recursal, em sede de sustentação oral, diante da preclusão consumativa que se opera com a apresentação das razões recursais e define os contornos da matéria devolvida ao Tribunal com a interposição do recurso.

Neste sentido:

Embargos de declaração. Omissão. Caracterização. Questões que, embora enfrentadas pelo Relator na sessão de julgamento, não constaram do voto publicado nem foram objeto de transcrição. Inquérito. Defesa prévia. Prazo. Reabertura. Indeferimento. Apresentação de novas teses defensivas em petição avulsa ulterior. Inadmissibilidade.
Preclusão consumativa. Sustentação oral. Inovação. Pretendida submissão a julgamento de teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada. Descabimento
. Enfrentamento de ofício da matéria. Possibilidade. Cadeia de custódia probatória. Quebra. Inexistência. Elementos probatórios que permitem a reconstrução histórica dos fatos que lastreiam a denúncia. Comunhão da prova. Violação. Não ocorrência. Inexistência de indícios de que o Ministério Público tenha ocultado elementos de prova que pudessem beneficiar o investigado. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. 1. Embora, na sessão de julgamento, o Relator expressamente tenha enfrentado as teses deduzidas pela defesa em petição avulsa e na sustentação oral, a respectiva fundamentação não constou do voto publicado nem foi objeto de transcrição, o que carateriza omissão do julgado. 2. Negada a reabertura do prazo para apresentação de defesa prévia, é vedado ao denunciado suscitar novas teses defensivas em posterior petição avulsa, o que implicaria contornar, por via oblíqua, o indeferimento daquele pleito. 3. Com a apresentação da defesa prévia, opera-se a preclusão consumativa, não cabendo ao denunciado inovar em petição avulsa, numa espécie de aditamento à defesa já apresentada. 4.
Por identidade de razões, não cabe à defesa inovar na sustentação oral, pretendendo submeter a julgamento teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada
. 5. Como os elementos que instruem os autos permitem a reconstrução histórica dos fatos que lastreiam a denúncia, não há que se falar em “quebra da cadeia de custódia probatória”. 6. Não houve violação do princípio da comunhão da prova, uma vez que não há indícios de que o Ministério Público tenha ocultado elementos de prova que pudessem beneficiar o denunciado. 7. Embargos acolhidos para suprir a omissão, sem efeito modificativo.

(Inq 4019 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 31-05-2016 PUBLIC 01-06-2016)

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE LAVAGEM DE CAPITAIS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JOGO DO BICHO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO DE RETORNO AO CARGO DE VEREADORA. PRETENSÃO PREJUDICADA. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO-CRIME E REVOGAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA QUE SEJA VERIFICADO SE A PERSECUÇÃO NA ORIGEM ESTÁ ABRANGIDA PELA DECISÃO PROFERIDA NA PETIÇÃO/STF N.º 41.615/19, PROTOCOLIZADA NO RE N.º 1.055.941/SP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA NA SUSTENTAÇÃO ORAL: IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE TAMBÉM NÃO ANALISADA NA ORIGEM. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REAVALIAR O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE QUE A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DECORRENTE DA PRÁTICA DO JOGO DO BICHO SOMENTE PODERIA ADVIR DE CONDUTAS PRATICADAS A PARTIR DE JULHO DE 2012. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MEDIDA CAUTELAR QUE IMPEDE A PACIENTE DE EXERCER ATIVIDADES EMPRESARIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EVIDÊNCIAS DE USO DAS PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRÁTICA DE DELITOS. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO PAÍS E ENTREGA DO PASSAPORTE. RISCO CONCRETO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O pedido de retorno da Paciente ao exercício do cargo de Vereadora está prejudicado, em razão da concretização dessa pretensão antes de provimento por parte desta Corte.

2. A Defesa alega que a maior parte da investigação é oriunda de Relatório de Inteligência Financeira do antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) que detalha operações bancárias sem prévia autorização judicial. Aduz, por isso, que a decisão cautelar proferida em 15/07/2019 pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, na Petição/STF n.º 41.615/19, protocolizada no RE n.º 1.055.941/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - leading case referente ao Tema n.º 990 do regime da repercussão geral -, impõe a suspensão da tramitação do processo-crime e a revogação das demais medidas cautelares. O Ministério Público Federal, por sua vez, pugna pela conversão do julgamento em diligência, para que seja verificado se a investigação está abrangida pela determinação da Suprema Corte.

3. Não compete, todavia, ao Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de habeas corpus, analisar questão ventilada originariamente. Não há como debater o cumprimento, por Juízes e Tribunais, de providência determinada pelo Supremo Tribunal Federal em processos sujeitos ao rito da repercussão geral antes de manifestações judiciais nas instâncias antecedentes, sob pena de supressão de instância. A questão de ordem suscitada pelo Ministério Público Federal, por essa mesma razão, deve ser rejeitada.

4. Além dessa circunstância, a Parte Impetrante ventilou a pretensão de sobrestamento do processo-crime originariamente na Tribuna.

Ocorre que
"não cabe à defesa inovar na sustentação oral, pretendendo submeter a julgamento teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada" (STF, Inq 4019/AP-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, DJe 31/05/2016).
No caso do habeas corpus, ao sustentar oralmente as suas razões, a Defesa tem de se liminar a argumentar os fundamentos e pedido deduzidos na petição inicial.

5. Não há como reconhecer, categoricamente, que o procedimento penal deriva, tout court, da investigação de inteligência financeira do COAF. O próprio Defensor, da Tribuna, narra que foi confeccionado Relatório do Departamento Estadual de Investigações Criminais de Santa Catarina - DEIC/SC, e que esse documento é o principal fundamento da denúncia e das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas. Assim, não se permite, na presente via célere, que não comporta dilação probatória, admitir que não há outra fonte material, autônoma (independent source), que tenha fundado a investigação que originou o processo-crime.

6. A alegação de que a prática do jogo do bicho é atípica não foi apreciada pela Corte de origem, motivo pelo qual é vedado seu conhecimento originário por esta Corte Superior.

7. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e participação da Paciente nos delitos investigados acarretaria, inevitavelmente, indevida incursão no acervo fático-probatório - o que não é cabível no remédio heróico, devido ao seu rito célere e de cognição sumária.

8. A Defesa sustenta oralmente que somente a partir de julho de 2012 poderia haver a criminalização do jogo do bicho, pois anteriormente essa conduta era tipificada como contravenção penal. No ponto, alega que a denúncia descreve o emprego de aproximadamente R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) de origem ilícita no Gastroclub (Divino Bar Café). Todavia, o investimento realizado no estabelecimento - que alegadamente na verdade soma quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) - constituir-se-ia de recursos de origem totalmente comprovada, formalizado anteriormente a julho de 2012. Ainda que apreciar essa questão não constituísse supressão de instância, destaco que não há demonstração de prejuízo no ponto, porque em sua própria fala o Advogado narrou que em primeiro grau estão sendo analisadas apenas as consequências de condutas cometidas a partir de julho de 2012.

9. A medida cautelar que impede a Paciente de exercer atividades empresariais encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, em que as instâncias de origem, mais próximas dos fatos e das provas, ressaltaram a existência de elementos que denotam o emprego de empresas de que ela é sócia para a prática do jogo do bicho e lavagem de capitais.

10. A Parte Impetrante impugna Relatório de Análise Técnica do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil de Santa Catarina. Todavia, o Tribunal de origem ressaltou que havia diversas inconsistências na contabilidade dos estabelecimentos. Além de não ser possível reavaliar a conclusão da jurisdição ordinária sobre autoria e materialidade, não há como infirmar a legitimidade de documento confeccionado por órgão da administração, notadamente porque a oportunidade adequada para essa providência é na fase instrutória. Assim, para fins da presente análise, em via eleita que não comporta reexame fático-probatório, prevalece o entendimento de que "a legalidade estrita orienta que, até prova definitiva em contrário, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pelo Poder Público (STF, RE n.º 75.567/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO, Primeira Turma, julgado em 20/11/1973, DJ de 19/4/1974, v.g.)" (STJ, AgInt no AgInt na SLS 2.240/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 20/06/2017).

11. A aplicação das medidas cautelares de proibição de ausentar-se do país sem autorização judicial e entrega do passaporte está fundamentadas na existência concreta de risco à instrução criminal e aplicação da lei penal.

12. Questão de ordem suscitada pelo Ministério Público Federal rejeitada.

13. Pedido parcialmente conhecido, e nessa parte, ordem de habeas corpus parcialmente concedida, tão somente para afastar a cautelar de suspensão do CNPJ das empresas de que a Paciente é sócia, com a determinação de que o Juiz de primeiro grau avalie a pertinência de impor o encaminhamento de balanço trimestral demonstrativo da posição patrimonial e financeira dos empreendimentos, ou condicionar o funcionamento deles a outras providências cautelares que julgar necessárias, fundamentadamente.

(HC 479.813/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 14/10/2019)

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0010792-80.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SUELITON DUARTE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JUAO VITOR SANTOS SILVA - ES31022-A

VOTO

Conforme relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por SUELITON DUARTE DA SILVA, em face do acórdão prolatado por esta Primeira Câmara Criminal que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, consoante emento que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO. NÃO CABIMENTO. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório revela de forma inequívoca a autoria e materialidade dos fatos, motivo pelo qual não há que se falar em absolvição. 2. A pena-base deve ser mantida tal com fixada na sentença de primeira instância, eis que foram devidamente valoradas de forma negativa a culpabilidade e circunstâncias do crime. 3. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, eis que na esfera policial o réu negou os fatos e em juízo permaneceu em silêncio. 4. A prisão preventiva deve ser mantida, eis que a mesma é necessária para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva evidenciado pela dedicação do paciente às atividades criminosas. Recurso Improvido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, eis que foram analisadas apenas as teses ventiladas em sede de razões de apelação, não tendo sido apreciados os fundamentos apresentados pela defesa em sede de sustentação oral e em memoriais aditivos.

Com a devida vênia, não entendo que o pleito merece prosperar, eis que, inteiramente, volta à rediscussão da matéria apreciada no julgamento da apelação.

Conforme decidimos quando do julgamento da apelação criminal, o envolvimento do embargante no roubo foi atestado por provas testemunhais e documentais.

Naquela ocasião, ressaltamos que:

[...]

Em sustentação oral a defesa do apelante afirma a ocorrência de nulidade, pois teria sido impedida de adentrar na Delegacia durante a lavratura da prisão em flagrante.

Depois de novamente analisar o caderno processual, verifico não assistir razão à defesa.

Isso porque, conforme se extrai dos autos (id. 2282320 pág. 17), foi certificado que o advogado Juão Vitor Santos Silva, OAB/ES nº 31.022 teve pleno acesso aos autos na data de 27/07/2020.

Ainda, verifico que o interrogatório do apelante na esfera policial (id. 2282321 – fls. 17/23) foi devidamente acompanhado pelo advogado acima mencionado, que, inclusive, apôs sua assinatura no termo de interrogatório.

De tal modo, resta inequívoco que o advogado do apelante participou de todos os atos administrativos e judiciais, não havendo se falar em nulidade.

Em continuidade, busca defesa pugna pela reforma da sentença, almejando a sua absolvição, aduzindo não haver provas de que praticou crime descrito na denúncia.

Com a devida vênia à argumentação defensiva, entendo que não lhe assiste razão.

Constato que a materialidade delitiva foi demonstrada pelo Inquérito Policial às fls. 07/137, Boletim Unificado às fls. 09/11, 12/14 e 53, Relatório de Atividade Policial às fls. 16/19, Auto de reconhecimento de pessoa por fotografia às fls. 22, 32 e 41, Auto de Apreensão às fls. 50/51, 54, 59/60, 61/62 e 74/75, Relatório emitido pela Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, às fls. 120/122.

[...]

Diante de tais depoimentos e de todo o conjunto probatório constante dos autos, resta inconteste que o réu SUELITON vigiou todo o trajeto feito pela vítima FRANCISCO (motorista do caminhão), a fim de abordá-lo no melhor momento e subtrair a carga de panelas.

Ainda, extrai-se dos autos que SUELITON em contado com DACYFRAN pediu desculpas pelo roubo da carga, e que devolveria o material e pagaria o dinheiro que devia a DACYFRAN.

Por fim, todos os camelôs abordados ao longo da investigação, que comercializavam as panelas de propriedade de DACYFRAN, afirmaram que obtiveram o material das mãos do réu SUELITON.

Deste modo, não há elementos que afastem ou que gerem dúvidas quanto à autoria do delito imputada ao apelante ante o acervo testemunhal da vítima e das testemunhas. Assim, a cadeia probatória deixa evidente que as panelas fornecidas pelo Réu eram advindas de produto do crime de roubo imputado na Denúncia por ele arquitetado.

[...]

Em seguida a defesa requer a redução da pena ao mínimo legal, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Mais uma vez não lhe assiste razão.

Compulsando os autos verifico que a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 13 (treze) dias-multa pela valoração negativa da culpabilidade do apelante e das circunstâncias do crime, de forma devidamente valorada e fundamentada.

Inexistindo ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base tal como fixada na sentença de primeira instância.

Na
segunda fase
do cálculo, o sentenciante não vislumbrou a presença de circunstância atenuante, entretanto vislumbrou circunstâncias agravantes insertas nos artigos 62, inciso I e 61, inciso II, "j", motivo pelo qual elevou a pena para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, argumento este que não vejo como ser acolhido.

Isso porque na esfera policial o acusado negou a prática dos fatos e em juízo permaneceu em silêncio.

Na
terceira fase
da dosimetria reconhecida a causa de aumento pelo do emprego de arma de fogo, a pena foi majorada em 2/3, restando fixada em 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa.

[...]

Vê-se, portanto, dos trechos acima colacionados, que as manifestações defensivas foram cuidadosamente apreciadas, inclusive, as ventiladas em sede de sustentação oral, ainda que tenham constituído verdadeira inovação em sede recursal.

Entendo necessário pontuar que, conforme já sedimentado pela jurisprudência pátria, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, não é possível inovação de tese recursal, em sede de sustentação oral, diante da preclusão consumativa que se opera com a apresentação das razões recursais e define os contornos da matéria devolvida ao Tribunal com a interposição do recurso.

Neste sentido:

Embargos de declaração. Omissão. Caracterização. Questões que, embora enfrentadas pelo Relator na sessão de julgamento, não constaram do voto publicado nem foram objeto de transcrição. Inquérito. Defesa prévia. Prazo. Reabertura. Indeferimento. Apresentação de novas teses defensivas em petição avulsa ulterior. Inadmissibilidade.
Preclusão consumativa. Sustentação oral. Inovação. Pretendida submissão a julgamento de teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada. Descabimento
. Enfrentamento de ofício da matéria. Possibilidade. Cadeia de custódia probatória. Quebra. Inexistência. Elementos probatórios que permitem a reconstrução histórica dos fatos que lastreiam a denúncia. Comunhão da prova. Violação. Não ocorrência. Inexistência de indícios de que o Ministério Público tenha ocultado elementos de prova que pudessem beneficiar o investigado. Embargos de declaração acolhidos, sem efeito modificativo. 1. Embora, na sessão de julgamento, o Relator expressamente tenha enfrentado as teses deduzidas pela defesa em petição avulsa e na sustentação oral, a respectiva fundamentação não constou do voto publicado nem foi objeto de transcrição, o que carateriza omissão do julgado. 2. Negada a reabertura do prazo para apresentação de defesa prévia, é vedado ao denunciado suscitar novas teses defensivas em posterior petição avulsa, o que implicaria contornar, por via oblíqua, o indeferimento daquele pleito. 3. Com a apresentação da defesa prévia, opera-se a preclusão consumativa, não cabendo ao denunciado inovar em petição avulsa, numa espécie de aditamento à defesa já apresentada. 4.
Por identidade de razões, não cabe à defesa inovar na sustentação oral, pretendendo submeter a julgamento teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada
. 5. Como os elementos que instruem os autos permitem a reconstrução histórica dos fatos que lastreiam a denúncia, não há que se falar em “quebra da cadeia de custódia probatória”. 6. Não houve violação do princípio da comunhão da prova, uma vez que não há indícios de que o Ministério Público tenha ocultado elementos de prova que pudessem beneficiar o denunciado. 7. Embargos acolhidos para suprir a omissão, sem efeito modificativo.

(Inq 4019 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 31-05-2016 PUBLIC 01-06-2016)

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE LAVAGEM DE CAPITAIS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. JOGO DO BICHO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PEDIDO DE RETORNO AO CARGO DE VEREADORA. PRETENSÃO PREJUDICADA. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO-CRIME E REVOGAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA QUE SEJA VERIFICADO SE A PERSECUÇÃO NA ORIGEM ESTÁ ABRANGIDA PELA DECISÃO PROFERIDA NA PETIÇÃO/STF N.º 41.615/19, PROTOCOLIZADA NO RE N.º 1.055.941/SP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA NA SUSTENTAÇÃO ORAL: IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE TAMBÉM NÃO ANALISADA NA ORIGEM. NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REAVALIAR O CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. ALEGAÇÃO DE QUE A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DECORRENTE DA PRÁTICA DO JOGO DO BICHO SOMENTE PODERIA ADVIR DE CONDUTAS PRATICADAS A PARTIR DE JULHO DE 2012. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MEDIDA CAUTELAR QUE IMPEDE A PACIENTE DE EXERCER ATIVIDADES EMPRESARIAIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EVIDÊNCIAS DE USO DAS PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRÁTICA DE DELITOS. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DO PAÍS E ENTREGA DO PASSAPORTE. RISCO CONCRETO À INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O pedido de retorno da Paciente ao exercício do cargo de Vereadora está prejudicado, em razão da concretização dessa pretensão antes de provimento por parte desta Corte.

2. A Defesa alega que a maior parte da investigação é oriunda de Relatório de Inteligência Financeira do antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) que detalha operações bancárias sem prévia autorização judicial. Aduz, por isso, que a decisão cautelar proferida em 15/07/2019 pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, na Petição/STF n.º 41.615/19, protocolizada no RE n.º 1.055.941/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI - leading case referente ao Tema n.º 990 do regime da repercussão geral -, impõe a suspensão da tramitação do processo-crime e a revogação das demais medidas cautelares. O Ministério Público Federal, por sua vez, pugna pela conversão do julgamento em diligência, para que seja verificado se a investigação está abrangida pela determinação da Suprema Corte.

3. Não compete, todavia, ao Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de habeas corpus, analisar questão ventilada originariamente. Não há como debater o cumprimento, por Juízes e Tribunais, de providência determinada pelo Supremo Tribunal Federal em processos sujeitos ao rito da repercussão geral antes de manifestações judiciais nas instâncias antecedentes, sob pena de supressão de instância. A questão de ordem suscitada pelo Ministério Público Federal, por essa mesma razão, deve ser rejeitada.

4. Além dessa circunstância, a Parte Impetrante ventilou a pretensão de sobrestamento do processo-crime originariamente na Tribuna.

Ocorre que
"não cabe à defesa inovar na sustentação oral, pretendendo submeter a julgamento teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada" (STF, Inq 4019/AP-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03/05/2016, DJe 31/05/2016).
No caso do habeas corpus, ao sustentar oralmente as suas razões, a Defesa tem de se liminar a argumentar os fundamentos e pedido deduzidos na petição inicial.

5. Não há como reconhecer, categoricamente, que o procedimento penal deriva, tout court, da investigação de inteligência financeira do COAF. O próprio Defensor, da Tribuna, narra que foi confeccionado Relatório do Departamento Estadual de Investigações Criminais de Santa Catarina - DEIC/SC, e que esse documento é o principal fundamento da denúncia e das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas. Assim, não se permite, na presente via célere, que não comporta dilação probatória, admitir que não há outra fonte material, autônoma (independent source), que tenha fundado a investigação que originou o processo-crime.

6. A alegação de que a prática do jogo do bicho é atípica não foi apreciada pela Corte de origem, motivo pelo qual é vedado seu conhecimento originário por esta Corte Superior.

7. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e participação da Paciente nos delitos investigados acarretaria, inevitavelmente, indevida incursão no acervo fático-probatório - o que não é cabível no remédio heróico, devido ao seu rito célere e de cognição sumária.

8. A Defesa sustenta oralmente que somente a partir de julho de 2012 poderia haver a criminalização do jogo do bicho, pois anteriormente essa conduta era tipificada como contravenção penal. No ponto, alega que a denúncia descreve o emprego de aproximadamente R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) de origem ilícita no Gastroclub (Divino Bar Café). Todavia, o investimento realizado no estabelecimento - que alegadamente na verdade soma quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) - constituir-se-ia de recursos de origem totalmente comprovada, formalizado anteriormente a julho de 2012. Ainda que apreciar essa questão não constituísse supressão de instância, destaco que não há demonstração de prejuízo no ponto, porque em sua própria fala o Advogado narrou que em primeiro grau estão sendo analisadas apenas as consequências de condutas cometidas a partir de julho de 2012.

9. A medida cautelar que impede a Paciente de exercer atividades empresariais encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, em que as instâncias de origem, mais próximas dos fatos e das provas, ressaltaram a existência de elementos que denotam o emprego de empresas de que ela é sócia para a prática do jogo do bicho e lavagem de capitais.

10. A Parte Impetrante impugna Relatório de Análise Técnica do Laboratório de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil de Santa Catarina. Todavia, o Tribunal de origem ressaltou que havia diversas inconsistências na contabilidade dos estabelecimentos. Além de não ser possível reavaliar a conclusão da jurisdição ordinária sobre autoria e materialidade, não há como infirmar a legitimidade de documento confeccionado por órgão da administração, notadamente porque a oportunidade adequada para essa providência é na fase instrutória. Assim, para fins da presente análise, em via eleita que não comporta reexame fático-probatório, prevalece o entendimento de que "a legalidade estrita orienta que, até prova definitiva em contrário, prevalece a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pelo Poder Público (STF, RE n.º 75.567/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO, Primeira Turma, julgado em 20/11/1973, DJ de 19/4/1974, v.g.)" (STJ, AgInt no AgInt na SLS 2.240/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 20/06/2017).

11. A aplicação das medidas cautelares de proibição de ausentar-se do país sem autorização judicial e entrega do passaporte está fundamentadas na existência concreta de risco à instrução criminal e aplicação da lei penal.

12. Questão de ordem suscitada pelo Ministério Público Federal rejeitada.

13. Pedido parcialmente conhecido, e nessa parte, ordem de habeas corpus parcialmente concedida, tão somente para afastar a cautelar de suspensão do CNPJ das empresas de que a Paciente é sócia, com a determinação de que o Juiz de primeiro grau avalie a pertinência de impor o encaminhamento de balanço trimestral demonstrativo da posição patrimonial e financeira dos empreendimentos, ou condicionar o funcionamento deles a outras providências cautelares que julgar necessárias, fundamentadamente.

(HC 479.813/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 14/10/2019)

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

14 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.